Tribunal: TJSP
Processo: 1004714-41.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços advocatícios. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de cobrança e indenizatórios. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Pretensão à reforma manifestada pelos autores e reconvindos.
Advocacia previdenciária. Aplicabilidade dos critérios estabelecidos no artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB e no

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços advocatícios. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de cobrança e indenizatórios. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Pretensão à reforma manifestada pelos autores e reconvindos.
Advocacia previdenciária. Aplicabilidade dos critérios estabelecidos no artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB e no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, bem como os parâmetros sugeridos pela "Tabela de Honorários da OAB". Remuneração do trabalho dos advogados com base no proveito econômico obtido pelo cliente, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os benefícios atrasados, sendo indevida a cobrança de honorários incidentes sobre os benefícios vincendos. Aplicação, por analogia, da Súmula 111 do C. STJ.
Danos morais configurados apenas em favor do réu dada a desídia dos autores tanto no ajuizamento de demanda, como no repasse de valores levantados.
RECURSO DESPROVIDO.